Tribunal: TJDFT
Processo: 0746168-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Processo : 0746168-52.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado de resp. decisão[1] que, ao recepcionar os embargos à execução opostos pela executada, aqui agravante, indeferiu o efeito suspensivo, na falta de garantia do juízo ou de circunstâncias excepcionais para dispensá-la. A agravante narra que a dívida objeto da execução decorre de contrato celebrado com os agravados para a compra de um ponto comercial e as instalações de um pet shop, no valor total de R$ 135.000,00, os quais não conseguiu adimplir, efetuando o pagamento de penas R$ 28.625,00. Aduz que ofereceu em garantia da execução todos os objetos de instalação do pet shop, quando do ajuizamento dos embargos à execução, nos quais alegou excesso de execução e a impenhorabilidade do imóvel indicado à penhora pelos agravados, por se tratar de bem de família. Sustenta estarem preenchidos as condições legais para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos, tendo em vista a indicação à penhora dos mesmos bens alienados no contrato objeto da execução, suficientes à garantia do juízo. Requer a atribuição do efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução. Decido. Recebo o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC, haja vista a interposição do recurso contra decisão interlocutória que versa sobre a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, consoante a regra do art. 919, § 1o, do CPC. A propósito, o aresto do STJ: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, I, DO CPC/2015. PRECEDENTES. ADEQUAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1.848.009/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 15/06/2020, DJe 19/06/2020) O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Entretanto, a hipótese não sugere, prima facie, a atribuição do efeito suspensivo ao recurso, nos moldes delineados e autorizados pelo art. 995, parágrafo único, do CPC. De acordo com o art. 919, caput, do CPC, de regra, os embargos à execução não terão efeito suspensivo, o qual poderá ser atribuído, a requerimento do embargante, “quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes” (§ 1o). Em consulta aos autos da execução embargada (processo n. 0719501-26.2020.8.07.0001), em junho de 2020, o débito exequendo era de R$ 182.248,56, oriundo de contrato de compra e venda de ponto e instalações comerciais[2]. De acordo com a cláusula 1a do contrato, o objeto da negociação é a compra e venda do ponto e instalações comerciais de pet shop, compreendendo os mobiliários discriminados, que equipam a loja, dentre os quais, um veículo utilitário marca Renault, modelo Kangoo, ano 2011/2012, em perfeitas condições de uso. Ao ajuizar os embargos à execução, a executada-agravante nomeou à penhora móveis e equipamentos que guarnecem as instalações da empresa adquirida[3]. Embora não tenha atribuído valor aos bens, inegável que são insuficientes para garantir a dívida, inclusive porque sequer foi arrolado o veículo mencionado. Daí a recusa dos agravados[4], o que foi acolhido pelo juízo originário, nos autos da execução[5], cuja decisão nem ao menos foi impugnada, ao que consta. Assim, não fosse a insuficiência dos bens indicados e a inobservância da ordem legal de preferência (art. 835 do CPC), como consignado na decisão proferida nos autos da execução, não cabe questionar neste agravo a recusa da nomeação à penhora, ante a manifesta preclusão. Cumpre registrar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a regra da imprescindibilidade de garantia do juízo, admitindo os embargos nas hipóteses de insuficiência da penhora, desde que esta venha a ser suprida posteriormente, do que não se cogita na espécie. Precedente do STJ: REsp 865.336/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27/04/2009. Já a dispensa de garantia do juízo para fins de concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor é medida excepcional, cabível apenas nas hipóteses em que ficar demonstrada inequivocamente a relevância da argumentação e o feito for instruído com prova que evidenciem a impossibilidade de prestar a garantia e a insuficiência patrimonial. Nesse sentido, confira-se o precedente: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EFEITO SUSPENSIVO. EXCEÇÃO À REGRA. NÃO PREENCHIDOS. REQUISITOS CUMULATIVOS. ART. 919, §1°, DO CPC. 1. Considerando que a matéria discutida no agravo interno é a mesma aventada no agravo de instrumento, os recursos podem ser julgados em conjunto, com vistas a privilegiar a celeridade, a economia processual e a duração razoável do processo. O recurso principal encontra-se, portanto, apto a julgamento. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno. 2. O art. 919, § 1o, do CPC, ao permitir a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, exige que a pretensão defensiva preencha os requisitos da tutela provisória e que haja prévia garantia do juízo, mediante penhora, depósito ou caução. 3. Em sede jurisprudencial e excepcionalmente, é admitida a atribuição de efeito suspensivo aos embargos de execução em que não houve penhora, caução ou depósito. Precedentes. Para tanto, o Embargante deve demonstrar inequivocamente a relevância de sua argumentação, instruindo o feito com provas que evidenciem a impossibilidade de prestar a garantia e demonstrem a insuficiência patrimonial. 3.1. Essa não é a hipótese dos autos, uma vez que as alegações vieram desacompanhadas de meios de provas. 4. No caso, a execução na origem não foi garantida. Não preenchidos os requisitos cumulativos previstos no art. 919, §1°, do CPC, inviável a concessão do efeito suspensivo almejado. 5. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. (Acórdão 1191194, 07035546620198070000, Rel. Desembargador Roberto Freitas, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 21/8/2019) Aqui, a agravante limita-se essencialmente a sustentar a suficiência dos bens indicados à penhora para garantia da execução e na impossibilidade patrimonial. No entanto, ao menos nesta sede preliminar, não evidencio elementos que comprovem a alegada ausência patrimonial. Ademais, necessário considerar que nem mesmo houve precisa devolução da matéria no presente recurso quanto ao suposto excesso de execução, tampouco foi indicada a premente necessidade de concessão do feito suspensivo, pois, afinal, sequer há notícias de iminente expropriação patrimonial em curso na execução embargada. Desse modo, não restam preenchidos os requisitos autorizadores do deferimento da liminar pretendida, vez que não demonstrados, à evidência, em primeira análise, o perigo de dano e a probabilidade do provimento do recurso. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 23 de outubro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 73142467 na origem (Embargos à Execução n. 0726039-23.2020.8.07.0001). [2] Id. 66380949, da execução embargada. [3] Id. 72145620, da execução embargada. [4] Id. 72725667, da execução embargada. [5] Id. 73220766, da execução embargada.